Tribunal: TJBA
Processo: 8038178-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038178-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LEDA MARISE DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR 05 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS E ASSOCIADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em ação indenizatória movida por associada contra associação de aposentados, declarou a incompetência absoluta do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo, por entender que a relação jurídica entre as partes é de natureza civil, e não consumerista. 2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a natureza da relação jurídica mantida entre a associação e seus membros para fins de fixação da competência. A entidade agravada, embora constituída como associação civil sem fins lucrativos, presta serviços aos seus associados, como assistência médica e jurídica, mediante o pagamento de contribuições mensais. 3. A relação em tela se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, delineados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A prestação de serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de contribuição associativa, caracteriza a relação de consumo, sendo irrelevante a finalidade não lucrativa da entidade para afastar a incidência da legislação consumerista. 4. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a aplicabilidade do CDC a casos análogos, considerando a natureza da atividade desenvolvida e a vulnerabilidade do associado na relação contratual. Configurado o error in judicando, impõe-se a reforma da decisão para firmar a competência da vara especializada. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.